Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700972-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS, MARCOS HENRIQUE BORGES RIBEIRO BASTOS AGRAVADO: VERONICA MIRANDA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela credora IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, foi proferida decisão determinando a penhora de 15% dos rendimentos da parte ora Agravante nos seguintes termos: “Cabe ao Exequente trazer a certidão de matrícula do imóvel cuja penhora requer, o que pode ser facilmente obtido junto aos Cartórios de Imóveis. Quanto ao pedido de penhora de verba salarial da executada, o entendimento majoritário das col. Turmas Recursais do TJDFT e do eg. STJ é no sentido de compreender que a impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência do(a) executado(a). Nesse sentido: STJ - ERESP 1582475 / MG 2016/0041683-1 Data do Julgamento: 03/10/2018 Data da Publicação:16/10/2018 Órgao Julgador:CE - CORTE ESPECIAL Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Relator, por maioria, conhecer dos embargos de divergência e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Herman Benjamin que conhecia dos embargos de divergência e dava-lhes provimento. Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Felix Fischer, Humberto Martins e Raul Araújo. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes. JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE TRATA DA IMPENHORABILIDADE. 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 30% do salário do agravante, rejeitando a impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença. 2. No caso, em análise preliminar, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito invocado. 3. A penhora mensal limitada a 30% do salário do devedor, para possibilitar a plena satisfação do crédito a que faz jus o agravado, não é capaz de inviabilizar o sustento digno do agravante e de sua família, devendo ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração para quitação da dívida e conferir efetividade ao processo de execução, especialmente quando esta se arrasta por meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. 4. Ademais, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência mais recente do STJ, flexibilizando o dispositivo que trata da impenhorabilidade. 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas processuais pelo agravante. (Acórdão n.1165158, 07007485820198070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. VIABILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DE PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado contra a sentença (execução de títulos extrajudiciais - 3 cheques, no valor de R$ 731,50 cada, emitidos em novembro de 2013) que, ao indeferir o pedido de penhora de parte dos proventos da parte devedora (professora aposentada da Secretaria de Educação do DF - rendimentos mensais de cerca de R$ 8.120,00 líquidos - fls. 115), extinguiu o processo por inexistência de bens penhoráveis. Sustenta a recorrente a possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos da devedora. II. De início, importante destacar o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). III. Desse modo, diante de nova análise, realinho o entendimento à diretriz acima delineada e reformulo o voto para reconhecer a viabilidade, em caráter excepcional, de penhora parcial sobre verba de natureza salarial. No ponto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade dos proventos (CPC, Art. 833, IV), admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. É que, a impenhorabilidade dos proventos de forma absoluta viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que se poderia comprometer todo o rendimento para, assim, deixar-se de pagar as dívidas, sem qualquer outra justificativa jurídica da questão. IV. No presente caso, denota-se que a devedora é professora aposentada da Secretaria de Educação do DF e possui rendimentos mensais à ordem de R$ 8.120,00 líquidos (fls. 115). Assim, à míngua da existência de outros bens para saldar a dívida, verifica-se que a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos constitui a única forma viável ao cumprimento da obrigação inadimplida, ao mesmo tempo em que garante a subsistência da devedora e de sua família. V. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos da devedora, cujas medidas, a fim de cumprir a efetividade da tutela jurisdicional, ficarão a critério do juízo do cumprimento da obrigação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão n.1153845, 20140710124662ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 19/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019. Pág.: 671/674) Para o cálculo correto do débito, deve-se abater o valor já expedido ao Exequente de R$ 1.449,79 e considerar que os honorários não incidem sobre o valor da multa (Resp 1.757.033), resultando no valor de R$ 68.154,51, devendo tal montante ser utilizado em futuros cálculos. Diante de todo o exposto, DEFIRO a penhora nas contas da executada IARA, até o limite de 15% do valor líquido, até atingir o valor do débito de R$ 68.154,51. Oficie-se para tal fim (ID 63377734). [...] Cabe ao Exequente trazer a certidão de matrícula atualizada do imóvel cuja penhora requer, o que pode ser facilmente obtido junto aos Cartórios de Imóveis. Intime-se o Exequente para que apresente a certidão no prazo de 05 (cinco) dias. DEFIRO a penhora nas contas da executada IARA, até o limite de 15% do valor líquido até atingir o valor do débito de R$ 68.154,51, conforme decisão retro. Oficie-se para tal fim (ID 63377734). Expeça-se ofício para transferência do valor remanescente do penhorado pelo Bacejud de R$ 6,60 em favor da Exequente: Banco Banco do Brasil, Ag. 2727-8, C.c. 97948-1, Verônica Miranda Costa, CPF 791.267.661-91 [...]” Contra essa decisão é interposto o presente recurso, reafirmando a Agravante que os valores penhorados do salário da devedora devem ser convertidos em pagamento. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de 15% de seus rendimentos. Da consulta ao processo na origem resultou a verificação de tentativas de penhora de ativos financeiros e de bens, com sucesso parcial de apenas R$ 1.449,79, frente ao débito de mais de R$ 68.000,00. A questão da penhora de créditos de origem salarial para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A parte Agravante não demonstrou que a penhora lhe comprometa a sobrevivência. De mais a mais, seus rendimentos brutos mensais são de R$ 12.500,00 e líquidos de R$ 9.700,00, portanto, suficientes para custeio das despesas mensais. É de considerar ainda que se declara casada, o que reforça a presunção de existência de outras fontes de renda para fazer frente às despesas de sua família. Por fim, não se pode deixar de mencionar que em março de 2020 autorizou, na condição de herdeira em processo de inventário que tramita na Comarca de Avelino Lopes, a realização de composição civil que favorece MARCOS HENRIQUE BORGES RIBEIRO BASTOS, codevedor no cumprimento de sentença, pelo valor de R$ 250.000,00. Referido negócio indica que a ora Agravante possuí patrimônio ainda não alcançado pelo cumprimento de sentença, além de favorecimento de um credor em detrimento do outro. Dessa forma, não vislumbro que a constrição tenha força suficiente para lhe afetar a sobrevivência digna, que afasta a probabilidade do direito e urgência na suspensão imediata da penhora. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Solicite-se o envio de informações. Brasília - DF, 1 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator